Tribunal: STF
Processo: RE 1527842
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em acórdão assim ementado (fls. 1-2, Doc. 12):



    “CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO – Apelação cível – Ação ordinária de cobrança – Servidora pública municipal– Pagamento de férias não gozadas – Conversão em pecúnia - Possibilidade – Ausência de prova do pagamento - Ônus do promovido – Art. 373, II, do CPC – Verba assegurada - Posicionamento do STF – Base de cálculo – Última remuneração – Termo inicial dos juros de mora e correção monetária - Momento da aposentadoria – Reforma da sentença - Provimento. - O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização, no ARE 721001/ RJ. - É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria” (REsp 1.833.851/PA, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 25/10/2019). - O réu não deve apenas formular meras alegações em sua defesa, mas, sim, comprovar suas assertivas, diante do ônus da prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do que preleciona o inciso II do art. 373 do CPC. - “O cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade, incluindo-se gratificação natalina (proporcional), férias (proporcionais), adicional de 1/3 de férias, abono de permanência, adicional de insalubridade, auxílio-alimentação, saúde suplementar e 13º salário, se for o caso. 2. A inclusão de tais rubricas, ainda de forma proporcional, não configura ofensa à coisa julgada”. (TRF4, AG 5040592-17.2021.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 15/02/2022)”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram acolhidos parcialmente, com efeitos integrativos no que concerne à alegação, do embargante, de que a contratação nula não gera quaisquer efeitos jurídicos, a não ser o pagamento do saldo de salário pelo período laborado e dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS. No ponto, o acórdão afirmou que “inobstante a autora não fizesse jus à estabilidade, na forma do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há se falar em nulidade por ausência de concurso público, se tal formalidade não era exigida pela ordem constitucional vigente. Deste modo, correto o julgado ao condenar o Município a pagar à autora os valores devidos a título de conversão de férias não gozadas em pecúnia” (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB alega que acórdão recorrido violou o art. 37, I e II, e § 2º, da CF/1988, bem como divergiu do entendimento firmado por esta CORTE no Tema 308 da repercussão geral, pois “determinou a reforma da sentença para condenar o Município a pagar à autora, a título de conversão de férias não gozadas em pecúnia, o valor correspondente aos anos de 1987 até 2007, acrescido do terço constitucional” (fl. 6, Doc. 18).



     Sustenta que “a investidura da parte recorrida nos quadros da administração pública do Município de São José de Caiana-PB não se deu por intermédio de aprovação em concurso público e não foi em decorrência à nomeação para cargo em comissão. A sua relação se deu por contratação temporária de servidores públicos. Observa-se também que a contratação da autora não se enquadra na estabilidade garantida no art. 19 do ADCT, visto que para tal enquadramento a contratação deveria ter sido até cinco anos antes da vigência da CRFB/88” (Doc. 18, fl. 8).



    Aduz que “a contratação não se enquadra devidamente na ressalva constitucional da estabilidade do art. 19 do ADCT, não tendo sido concretamente comprovada a existência de necessidade temporária e de excepcional interesse público, nem houve a estabilidade do ADCT e tampouco a aprovação através de concurso público, tendo sido confirmada a nulidade do vínculo, os requisitos de validade não foram cumpridos” (Doc. 18, fl. 9).



    Assim, ante a nulidade do vínculo, ressalta, ainda, “que o presente processo tramita em justiça incompetente, considerando a contratação da parte antes da promulgação da CRFB/88, sem posterior aprovação em concurso público, a parte se enquadra enquanto celetista, atraindo, portanto, a competência da justiça do trabalho, considerando a impossibilidade de reenquadramento em novo plano de cargos, carreiras e remunerações, não sendo permitida a transmudação de regime celetista para estatutário” (Doc. 18, fl. 11). 



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE, ponderando que “quanto ao Tema 308 do STF, embora refira-se às nulidades das contratações excepcionais por interesse público, sua premissa jurídica pode ser estendida às situações dos servidores que adquiriram a estabilidade prevista no art. 19 da ADCT, de modo a possivelmente inviabilizar o pagamento de outras verbas remuneratórias, salvo a percepção do saldo de salário e do FGTS” (fl. 3, Doc. 23).



     É o Relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença para assegurar à autora o pagamento de férias não gozadas, acrescido do terço constitucional de férias.



    No julgamento do Embargos de Declaração opostos pelo Município, deu-lhes parcial provimento, apenas só para fazer integrar ao acórdão os seguintes esclarecimentos (Doc. 16, fls. 4):



    “(...) no caso em análise, observa-se que a contratação da autora junto ao Estado promovido, embora tenha se dado sem prévia aprovação em concurso público, ocorreu em 1987, antes, portanto, da promulgação da atual Constituição Federal. 



    Deste modo, inexiste nulidade de contratação firmada antes da Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, pois tal exigência só foi consagrada pelo art. 37, inciso II e §2º da CF de 1988.



    Inobstante a autora não fizesse jus à estabilidade, na forma do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há se falar em nulidade por ausência de concurso público, se tal formalidade não era exigida pela ordem constitucional vigente. 



    Deste modo, correto o julgado ao condenar o Município a pagar à autora os valores devidos a título de conversão de férias não gozadas em pecúnia.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido assegurou à autora o direito aos valores devidos a título de conversão de férias não gozadas em pecúnia, acrescidas dos respectivos terços de férias, a despeito de não fazer jus à estabilidade na forma do art. 19 do ADCT.



    Ocorre que, no julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a inconstitucionalidade da efetivação de servidores públicos providos sem concurso público, assentando que “Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros “.



    No julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, esta CORTE reforçou a inconstitucionalidade da efetivação de servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional da parte transitória da Constituição Federal, o que obsta qualquer reenquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração criado para servidores efetivos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: 



    É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).



    Na ocasião, ressaltei no voto condutor do acórdão que:



    “Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, bem como após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade.



    Por sua vez, o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988), bem como permaneceram em exercício contínuo nesse ínterim.



    [...]



    Observe-se que embora o artigo 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público.



    [...]



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, tem diferenciado a estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT da efetividade, conforme os seguintes precedentes:



    [...]



    A diferença entre os institutos foi reforçada quando o Plenário da SUPREMA CORTE, por unanimidade, julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo então Procurador-Geral da República, para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre (retromencionada), ao fundamento de que a norma viola o artigo 37, II, da Constituição Federal, que determina a prévia realização de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    [...]



    Nesse passo, é inconstitucional a efetivação de servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional da parte transitória da CARTA MAGNA, o que obsta qualquer reenquadramento em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração criado para servidores efetivos.”



    Ou seja, o acórdão recorrido, ao reconhecer à autora o direito ao pagamento de férias não gozadas, acrescido do terço constitucional de férias, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 3.609, bem como no Tema 1.157-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que “nem mesmo os servidores que preenchem os requisitos do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal fazem jus aos benefícios conferidos aos que ingressaram na Administração Pública mediante prévia realização de concurso público e, portanto, que é inconstitucional a efetivação de servidor admitido sem concurso público, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional da parte transitória da CARTA MAGNA, o que obsta qualquer reenquadramento em ,Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração criado para servidores efetivos.



    Sobre o tema, veja-se recente decisão desta CORTE proferida nos autos da RCL 60.693, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/9/2023, por meio da qual se reconheceu o desacerto do ato reclamado que concedeu à servidora admitida, sem concurso público, direito assegurado aos servidores efetivos, qual seja, a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, assentando que “a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem concurso público, abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e não possuem direito ao recebimento das vantagens inerentes aos cargos efetivos”.



    O referido decisum está assim ementado:



    “ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA ADI 3.609 E NO JULGAMENTO DOS TEMAS 635 E 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. VANTAGEM PRÓPRIA DE CARGO EFETIVO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO do Município de São José de Caiana, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente